Tribunal: TJDFT
Processo: 0733284-56.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733284-56.2018.8.07.0001 RECORRENTE: JOÃO ORIVALDO DE OLIVEIRA RECORRIDO: JOSÉ MARIA TORMIM DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SEGUNDA FASE. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. DISSOLUÇÃO. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. PRECLUSÃO. CONFIGURADA. COISA JULGADA. VIOLAÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. PERÍCIA CONTÁBIL. IDONEIDADE DA PERÍCIA OFICIAL. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. LAUDO HOMOLOGADO. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Código de Processo Civil estabelece a impossibilidade de rediscussão de matéria acobertada pela preclusão, e estabelece que todas as alegações sobre tal matéria serão consideradas deduzidas e repelidas. Recurso conhecido parcialmente. 2. Consoante art. 337, §2o, do CPC, caracteriza-se coisa julgada a reprodução de demanda idêntica, entendida como aquela que tiver as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido, o que não se verifica na hipótese. 2.1. Sob esse prisma, dada a diferença entre as pretensões expostas em cada uma das lides, inexiste coisa julgada a ensejar a imediata extinção do presente feito, sem julgamento do mérito. Preliminar rejeitada. 3. O procedimento da ação de exigir contas desenvolve-se em duas fases, sendo que a primeira é eminentemente declaratória, por meio da qual o juiz aprecia se há, ou não, obrigação de uma das partes de prestar contas à outra. Nesse caso, a parte será condenada a prestar contas, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as contas que forem apresentadas pela parte ex-adversa. Na segunda fase, considerando que tenha sido declarado o dever de prestar as contas, o juiz decidirá sobre as contas apresentadas pelas partes, podendo determinar a realização de exame pericial se for cabível. 4. Na condição de sócios as partes tinham o dever de manter íntegras a escrituração contábil e documentação pertinente hábil a corroborar os lançamentos de crédito e débito. 5. Não havendo prova em contrário, presume-se a veracidade dos lançamentos feitos nos documentos acostados aos autos, dados sobre os quais se apoiou o perito, importando acentuar que a alegação do apelante acerca da manipulação de documentos por parte do apelado e que diversos documentos foram levados, não encontra lastro no conjunto probatório, ônus que lhe competia e dele não se desvencilhou a contento. 6. O laudo confeccionado por perito nomeado pelo Juízo não vincula a decisão do juiz. Deve-se ressaltar, entretanto, que o laudo do perito judicial possui presunção de imparcialidade e de legitimidade, pois produzido por órgão equidistante do conflito estabelecido entre as partes. 7. Registre-se, ainda, que o juiz julgará as contas segundo seu arbítrio e apreciará livremente as provas, de acordo com os fatos e circunstâncias colhidas dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento, conforme art. 371 do CPC. 8. Recurso parcialmente conhecido e não provido. Sentença mantida. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 485, inciso V, do CPC, alegando que a condenação nestes autos ofende a coisa julgada na ação de dissolução societária. Assevera que ainda que se trate de demandas distintas, a pretensão de indenização somente pode ser deduzida na ação de dissolução societária, acrescentando que o valor a ser indenizado ao recorrido e a data para apuração da quantia são objeto de discussão naquele processo; b) artigos 17 e 485, inciso VI, ambos do Código de Processo Civil, aduzindo a ausência de legitimidade e interesse processual do recorrido para prosseguir na segunda fase da presente demanda, ao argumento de que todos os pontos relativos às falhas na prestação de contas, notadamente o empréstimo tomado pelo recorrente teriam sido objeto de análise no processo de dissolução societária; c) artigo 1.022 do mesmo códex, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado MARCOS EDUARDO GASPARINI DE MAGALHÃES, OAB/DF 48.814. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois “não há que falar em violação ao art. 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente” (AgInt no REsp n. 2.036.701/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 30/6/2023). Igual sorte colhe o especial lastreado no indicado vilipêndio ao artigo 485, inciso V, do Estatuto Processual vigente. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que “dada a diferença entre as pretensões expostas em cada uma das lides, inexiste coisa julgada a ensejar a imediata extinção do presente feito, sem julgamento do mérito” (ID Num. 48115152 - Pág. 10). E rever tal assertiva é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Da mesma forma, não merece curso o inconformismo lastreado na mencionada ofensa aos artigos aos artigos 17 e 485, inciso VI, ambos do CPC, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AREsp n. 2.285.009/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 10/5/2023). Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam efetivadas em nome do patrono da parte recorrida MARCOS EDUARDO GASPARINI DE MAGALHÃES, OAB/DF 48.814. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017